Tribunal: TJMT
Processo: 1030462-96.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030462-96.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ MARIO DA SILVA - CPF: 621.205.731-15 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA - DÉBITO PRESCRITO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS - SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO DIRETAMENTE ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, impedindo que o titular busque a satisfação de seu direito pela via judicial, entretanto, a prescrição não extingue o direito, não faz a dívida desaparecer, de modo que possível ao credor a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais.

O entendimento jurisprudencial assente é no sentido de
que o SERASA LIMPA NOME não se trata de um órgão de restrição de crédito, mas de serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito e não há publicidade das informações ali registradas.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ MÁRIO DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de Fazer
ajuizada em face de
CLARO S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter lhe sido concedida a gratuidade de justiça (ID nº 167334441).

Sustenta o recorrente em suas razões recursais no ID nº 167334442 o equívoco da sentença, posto que ajuizou a demanda pretendendo a declaração de prescrição dos débitos delineados na inicial, uma vez que estão sendo cobrados pelo apelado de forma coercitiva por meio da plataforma digital SERASA LIMPA NOME.

Alega que a inscrição de dívida promovida pelo apelado na plataforma do SERASA LIMPA NOME é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débito manifestamente prescrito, assim, cabia ao magistrado determinar a cessação de qualquer forma de cobrança, quer judicial, extrajudicial ou coercitiva, o que não ocorrera.

Defende a impossibilidade de cobrança de dívidas prescritas sob qualquer forma, ressaltando que a simples inscrição do débito na plataforma SERASA LIMPA NOME configura meio ilícito e coercitivo de cobrança, pois, além de influenciar no seu score, leva o consumidor a crer, sem qualquer margem para interpretação, que seu nome está sujo no mercado.

Assegura que, passados os 5 anos do vencimento da dívida, sem qualquer prazo suspensivo ou interruptivo da prescrição, o credor somente receberá o que for devido se o devedor pagar voluntariamente, sem qualquer cobrança.

Tece considerações acerca do instituto da prescrição, ressaltando que a permanecer a sentença, o Judiciário, contrariando a redação do art. 206, §5º, I, do CC, estaria oferecendo aos credores uma espécie de carta branca para que pratiquem atos de cobranças de dívidas prescritas, desde que tais cobranças ocorram fora da máquina do Judiciário.

Assevera que o fundamento da sentença de que as dívidas não são públicas é equivocado, pois, na verdade, possui impacto direto na diminuição de seu score, vez que o vídeo institucional do SERASA admite expressamente que a quitação de qualquer dívida interfere no cálculo da pontuação do score.

Ressalta que de nada importa se o acesso ao cadastro se dê mediante login e senha pessoais, uma vez que a informação negativa foi cadastrada no site pelo apelado, contrariando as disposições da norma consumerista e entendimento consolidado dos tribunais pátrios.

Assim, demonstrada a ilicitude das cobranças realizadas pelo apelado, a sentença deve ser reformada para declarar inexigíveis as dívidas prescritas.

Subsidiariamente, caso esta Corte não entenda pela declaração de inexigibilidade dos débitos vencidos há mais de 5 anos, requer seja considerada ilícita a inscrição de informações negativas no site do SERASA LIMPA NOME, exigindo-se seja o apontamento imediatamente removido da plataforma.

Em contrarrazões (ID nº 167334445), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De todo o processado, constata-se que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Desse modo, embora o autor insista pelo reconhecimento judicial da inexigibilidade da dívida ora discutida, consoante se extrai do art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC, ultrapassado o prazo legal de 5 anos, ocorre o fenômeno da prescrição e a dívida não poderá constar dos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito.

Art. 43.
O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

Ou seja, diversamente do que alega o apelante no sentido de que o credor não pode cobrar dívida prescrita, podendo receber o valor vencido apenas se o devedor realizar o pagamento de forma espontânea e voluntária, o instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, impedindo que o titular busque a satisfação de seu direito pela via judicial.

Entretanto, a prescrição não extingue o direito, não faz a dívida desaparecer, de modo que possível ao credor a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais, como fez o apelado, valendo-se da plataforma do SERASA LIMPA NOME.

Nesse passo, o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata de um órgão ou banco de dados de restrição de crédito, mas de um serviço disponibilizado pela SERASA EXPERIAN que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, e cujo acesso é restrito ao consumidor mediante login com senha pessoal, ou seja, não há publicidade das informações ali registradas.

Do que se constata, o SERASA LIMPA NOME constitui em ferramenta de negociação reservada, portanto, sem publicização a terceiros da dívida ali inscrita, viabilizando negociação direta com as empresas parceiras, inclusive, com obtenção de descontos e condições especiais de pagamento, bastando que o consumidor se cadastre para ter acesso.

A propósito, colaciono recentes julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), salvo quando resultar em quantia irrisória, quando deve ser arbitrado por apreciação equitativa.
(N.U 1000411-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito. A inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes.
(N.U 1017075-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. Na hipótese, a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). (
N.U 1005111-24.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Com efeito, a
renegociação extrajudicial de dívida reconhecida, como acontece na hipótese, através do sistema SERASA LIMPA NOME, embora prescrita, é lícita, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações constantes da plataforma e
desde que não se configure uma exigência ou se caracterize em abuso de direito.

Da colenda Corte do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Desta feita, com estas considerações,
nego
provimento ao recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade enquanto permanecer a condição que garantiu ao autor a gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023